Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL FIXADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática de estupro de vulnerável, nos termos do artigo 217-A, caput, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva. O Ministério Público requereu a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, ao passo que a Defesa buscou a absolvição do acusado, alegando ausência de oportunidade para a prática do crime e contradições nos relatos da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) definir se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima na sentença penal condenatória, mesmo sem pedido expresso da parte ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável restam comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo o depoimento firme e coerente da vítima, confirmado por seus genitores e corroborado por gravação de conversa com o réu, além de elementos documentais e testemunhais.
4. A alegação da Defesa de que o réu não teve oportunidade de ficar a sós com a vítima foi afastada diante das inconsistências nas folhas de ponto e da ausência de compromisso noturno do acusado, bem como pela ausência de prova efetiva de que o réu e sua esposa permaneceram juntos em todos os dias do período indicado na denúncia.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui valor probatório relevante, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais.
6. A existência de pequenos equívocos sobre detalhes periféricos dos fatos não compromete a credibilidade do depoimento da vítima, especialmente considerando o tempo decorrido e sua idade à época dos fatos (12 anos).
7. Constatada a prática de dois atos de conjunção carnal, aplica-se corretamente a continuidade delitiva (CP, art. 71), com aumento da pena em 1/6.
8. É cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema Repetitivo 983 do STJ, diante do pedido expresso na denúncia e da manifestação da vítima sobre a necessidade de acompanhamento psicológico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.
Tese de julgamento:
A condenação por estupro de vulnerável prescinde de prova direta quando o conjunto probatório revela coerência, firmeza e convergência entre o depoimento da vítima e os demais elementos dos autos.
A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção.
A fixação de valor mínimo a título de danos morais é cabível na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia ou manifestação da vítima, conforme o Tema 983 do STJ.
Configura-se a continuidade delitiva entre dois atos de estupro praticados contra a mesma vítima, em circunstâncias semelhantes, justificando o aumento da pena na fração de 1/6.